Tribunal: TJMT
Processo: 1039779-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RAC No 1039779-72.2019.8.11.0041
Vistos etc.
À vista dos documentos constantes do ID no 81560952 a 81560960 os quais atestam que a Dra. RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO – advogada da autora/apelada encontra-se afastada de suas funções laborais em razão da contaminação pelo vírus da COVID, defiro o pedido de restituição de prazo para interposição de eventuais recursos contra a decisão de ID no 78608986, o qual terá início partir da publicação desta decisão.
Intime-se cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora